Tribunal: TJES
Processo: 5000015-67.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-67.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEVERTON JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5000015-67.2022.8.08.9101

DECISÃO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEVERTON JOSE DOS SANTOS, em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos do processo de nº 5000575-08.2022.8.08.0048, por entender o magistrado não estarem presentes os requisitos para a sua concessão (Id 2039398).

A seu turno, pleiteia o agravante a reforma da decisão supracitada, com a concessão da tutela de urgência pretendida, aduzindo, em apertada síntese, que o Auto de Infração impugnado não fora elaborado com fundamentos suficientes a atestar seu suposto estado de embriaguez quando da condução do veículo.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, observo estarem presentes os pressupostos processuais precitados, conforme será demonstrado a seguir.

Embora os atos praticados por agentes de trânsito gozem de presunção de certeza e veracidade, tal presunção não é absoluta, na medida em que se faz necessária a observância de mandamentos de ordem constitucional (garantia do contraditório e ampla defesa) e dos próprios órgãos de regulação da política nacional de trânsito.

Nesse sentido, a respeito da verificação do estado etílico de condutores por agentes de trânsito, a Resolução nº 432 do CONTRAN estabelece que:

Art. 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

Destarte, verifica-se que a simples recusa do condutar à realização do teste de alcoolemia não é suficiente ao embasamento de Auto de Infração, sendo forçosa a indicação de sintomas que caracterizem o estado de embriaguez.

In casu
, o Auto de Infração confeccionado (Id 2039392) não traz quaisquer elementos que indiquem o estado de embriaguez do condutor, baseando-se apenas na recusa deste à realização do teste com etilômetro.

Ademais, insta salientar que a autuação em questão fora realizada em 03/09/2016, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.21/2016 (que se iniciou em novembro de 2016), a qual passou a prever, com a inclusão do art. 165-A, que a simples recusa do condutor à submissão aos testes de certificação da influência de álcool ou outra substância psicoativa já seria suficiente para configurar conduta passível de penalização.

Nesse sentido, colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002108-04.2018.8.08.0024 AGVTE: IGOR LORENZONI e AFONSO LORENZONI AGVDO: DEPARTAMENTO ESTUAL DE TRÂNSITO DETRAN/ES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. BAFÔMETRO. AUTUAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.281/16. MEIOS DE DEMONSTRAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. NECESSIDADE DE APONTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. É cediço que os atos praticados por agentes de trânsito gozam de presunção de veracidade, todavia, tal fato, per si, não pode dar azo ao cometimento de teratologia. II.
Havendo determinação do órgão nacional que regula a política de trânsito acerca da forma como deve ser conduzida a abordagem pelo agente, bem como os meios deste aferir o estado de embriaguez do condutor abordado, o seu cumprimento é medida que se impõe, sob pena de afastamento da presunção de veracidade do ato
. III.
Antes da Lei nº 13.281/06, que previu a simples recusa ao teste do bafômetro como infração passível de penalidade, havia a necessidade do agente de trânsito apontar no auto de infração os elementos que pudessem caracterizar o estado de embriaguez do condutor
. IV. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator. Grifou-se.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189000524, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)

Resta demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante.

No mais, também se verifica o
perigo de dano
, na medida em que a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravante, sobretudo por exercer a profissão de motorista, tem o condão de lhe causar prejuízos de ordem financeira, psicológica e moral.

Ante o exposto,
recebo o recurso e a ele dou provimento,
para

sobrestar o cumprimento da decisão atacada até
que proferida decisão definitiva na Procedimento do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública em que proferida a r. Decisão agravada (5000575-08.2022.8.08.0048), em trâmite na Vara do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, Comarca da Capital/ES.
.

Sem condenação em custas e honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de abril de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.